Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-17.2021.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002001-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), REALDIESEL COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 01.638.835/0002-15 (APELADO), FREDERICO JAYME FILHO - CPF: 039.671.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ILEGALIDADE DA TACIN RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO DA CDA -
DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto da CDA no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, caracterizaram o dano moral
in re ippsa
, prescindindo-se de prova do dano.

Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
Realdiesel Comércio e Transportes de Petróleo Ltda –ME
, julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de declarar a inexigibilidade do crédito tributário da CDA 2017496952 referente à infração 19.10.1 (Falta de recolhimento da TACIN), bem como a decadência e prescrição do crédito relativo à infração 16.4.34 (irregularidade de escrituração), e, condenou o Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Magistrado a quo, condenou ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência a parte autora, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (R$ 83.821,78), consistente na soma do valor referente ao protesto indevido (R$ 78.821,78) e a indenização estabelecida na ação (R$ 5.000,00), contudo, reduziu pela metade, nos termos do art. 90, §4º. CPC.

Em sede de recurso, aduz o Apelante que a sentença merece parcial reforma no quesito da indenização por Dano Moral.

Sustenta que a exigência fiscal protestada era considerada legítima até ser afastada por inconstitucionalidade.

Assevera ausência do Dano moral indexável, que na demanda o apelado não demonstrou o dano moral sofrido, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Pontua que é incontestável que a satisfação do dano pela via judicial, necessita da comprovação de efetivo prejuízo, caso contrário, implicaria, em relação à parte adversa, em enriquecimento sem causa, já que não se repara o dano hipotético.

Por fim, assevera que a fixação dos honorários advocatícios não observou aos ditames da razoabilidade, haja vista “a condenação imposta à Fazenda Pública no montante de 10% importa em valor exorbitante, o que reclamava a aplicação do disposto no § 8º do art. 85 do CPC”.

Requer o provimento do recurso interposto, para reformar a sentença hostilizada, afastando a indenização por danos morais e reduzindo a verba honorária, utilizando-se o critério da equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 109526496).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Realdiesel Comércio e Transportes de Petróleo Ltda –ME, julgou procedentes os pedidos da inicial.

A empresa autora relata na inicial que o Estado de Mato Grosso protestou a CDA nº. 2017496952, no valor de R$ 84.142,32, lavrada em 23/03/2017 pelo requerido, em decorrência das seguintes infrações: Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais (Código 16.4.34) e Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN (Código 19.10.1).

Sustenta que os débitos em debate estão eivados de ilegalidade, seja por manifesta inconstitucionalidade, seja por já terem sido fulminados pelo instituto da prescrição.

O Estado de Mato Grosso reconheceu a cobrança indevida de parte do crédito tributário consignado na CDA, relativo à TACIN, tanto que extinguiu da CDA referida infração.

O magistrado declarou a inexigibilidade do crédito tributário da CDA 2017496952 referente à infração 19.10.1 (Falta de recolhimento da TACIN), bem como a decadência e prescrição do crédito relativo à infração 16.4.34 (irregularidade de escrituração), e, condenou o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, arguindo que a sentença merece parcial reforma no quesito da indenização por Dano Moral, pois a exigência fiscal do TACIN protestada era considerada legítima até ser afastada por inconstitucionalidade.

Assevera ausência do Dano moral indexável, que na demanda o apelado não demonstrou o dano moral sofrido, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por fim, assevera que a fixação dos honorários advocatícios não observou aos ditames da razoabilidade, pugnando pela aplicação do disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da acurada análise dos autos, denota-se que, quando foi realizado o protesto, além de já ter ocorrido a prescrição dos créditos tributários referentes à infração 16.4.34 (irregularidade de escrituração), o STF já tinha fixado entendimento sobre a inconstitucionalidade da instituição taxa de combate a sinistros de incêndio, no RE 643.247/SP julgado em 01/08/2017, e o protesto foi realizado em 08/05/2018, permanecendo até a propositura desta ação, em 01/02/2021.

Cabe apontar, ainda, que ao próprio recorrente reconheceu, em sua contestação que os débitos referentes à TACIN eram indevidos, providenciando seus cancelamentos.

Diante de tal afirmação, por consequência, o apelante acabou por reconhecer a indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, fatos que caracterizaram o dano moral
in re ippsa
, prescindindo-se de prova do dano, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM CAUSA DOAÇÃO (ITCD) ENTRE CÔNJUGES – BEM COMUM DO CASAL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO – COBRANÇA, INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DA CDA DE FORMA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – AUTOR QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO REQUERIDO (ART. 86, P. ÚNICO, DO CPC) – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e a CDA é protestada indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.

(...)

(N.U 1002237-42.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - OCORRÊNCIA - NOTIFICACÃO INTEMPESTIVA COMPROVADA - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação (ITCMD), no qual o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o prazo decadencial é de 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador, se não houve pagamento antecipado do tributo, aplicando-se, assim, a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.

2- Considerando o período da inadimplência do tributo (2008), a partir de 01/01/2009 é que poderia o Fisco constituir o crédito tributário.

3- In casu, o contribuinte foi notificado administrativamente em 21/01/2015. Diante disso, houve decurso de cinco anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2009) e a notificação de lançamento (21/01/2015), operando-se a decadência.

4- In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1000268-69.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO DE CDA – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – JUROS DE MORA – INÍCIO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – COMEÇO DO ARBITRAMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Patente a ilicitude do protesto de CDA, referentes à fatos geradores do ICMS os quais comprovadamente não ocorreram.

Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.

(...)

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0007331-08.2015.8.11.0040, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não há dúvidas de que está configurada a ocorrência do dano moral puro ou
in re ipsa
, porque infringidos os direitos da personalidade à imagem, ao nome e à honra do apelado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto ao pleito para fixar os honorários advocatícios por equidade.

A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

In casu
, a sentença de procedência proferida na ação ajuizada pela empresa implica fixação de honorários sucumbenciais referentes a essa demanda em percentual sobre
o proveito econômico obtido, respeitando o
percentual mínimo correspondente à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, porque não é baixo, nem irrisório ou inestimável o proveito econômico nela almejado.

Portanto, no caso sub judice os honorários devem ser fixados nos percentuais mínimos do escalonamento previsto nas faixas I, II e III, do art. 85, § 3º, do CPC.

Assim, denota-se que as razões deste recurso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão apelada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por sua vez, majoro em 1% (um por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022